Tribunal: TJMT
Processo: 0005419-85.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005419-85.2014.811.0015
Recorrente: DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS
Recorrido: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 108363966) interposto por DANIEL DO NASCIMENTO PASSOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 102205497):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPRA E VEÍCULO – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demostrada a caracterização da mora de devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido. (RAC n° 0005419-85.2014.811.0015, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 105450991.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de inexistência de mora, pois todos os débitos foram quitados no decorrer da ação revisional.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 111350975.
Recurso tempestivo (id. 109976483).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 109842459).
Contrarrazões (id. 113149963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se desconsiderar o reconhecimento da constituição em mora. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a constituição da mora no caso versando, assim ponderando:
“Para o requerido a mora não ficou caracterizada porque os valores das parcelas objeto da notificação que instrui a demanda foram depositados em juízo em anterior ação revisional, ajuizada em desfavor do banco apelado.
[...]
De todo o processado, verifica-se que, de fato, o ora apelante Daniel do Nascimento Passos, ajuizou anterior Ação de Revisão de Contrato (Processo n. 13270-49.2012.811.0015 – cód. 177467) em desfavor do Banco Volkswagen S.A. ora apelado, em 09/12/2012, em que foi deferida a antecipação de tutela para autorizar o depósito das parcelas do contrato, na quantia tida por incontroversa de R$ 545,24.
Consta ainda que contra a referida decisão, proferida na dita ação revisional (cód. 177467), que concedeu a antecipação de tutela, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 20128/2013 pelo Banco Volkswagen S.A., cujo recurso foi provido para determinar a suspensão da decisão que autorizou o depósito judicial do valor mensal de R$ 545,24.
Nota-se também que a sentença de parcial procedência da Revisional foi reformada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0013270-49.2012.8.11.0015.
Dessa forma, tem-se que apesar de o ora apelante ter ajuizado ação de revisão de contrato, cuja liminar foi deferida para autorizar o depósito em juízo do valor entendido como incontroverso das parcelas do contrato, o certo é que, tanto a decisão que concedeu a antecipação da tutela para autorizar o depósito das parcelas, quanto a posterior sentença de parcial procedência da revisional, foram reformadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, pelos respectivos recursos de agravo de instrumento e de apelação.
Dessa forma, não prospera a alegação de que não foi caracterizada a mora (...)
[...]
Realça-se, o apelante não conseguiu descaracterizar a mora com a ação revisional que foi julgada improcedente por este e. Tribunal de Justiça, que, frisa-se, manteve na integralidade as cláusulas contratuais.
Dessa forma, caracterizada a mora do devedor fiduciário é de ser mantida em mãos do credor a posse do veículo apreendido”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Decreto-Lei n° 911/69 para fins de divergência jurisprudencial.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 111350975 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça